Tribunal: TJDFT
Processo: 0706749-47.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por DIONEI ARAUJO DO NASCIMENTO (apelante/autor) contra a sentença de ID 65124366, proferida na ação de revisão de cláusulas c/c indenização por danos morais que move em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, que julgou improcedentes os pedidos. Na petição de ID 70636171, as partes informam que transigiram quanto às pretensões discutidas na lide, requerendo a homologação do acordo voluntariamente firmado. O Regimento Interno do egrégio TJDFT autoriza que o relator homologue desistências, bem como acordos firmados entre as partes, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso sob análise, a peça é subscrita pelos representantes com poderes para desistir, transigir, firmar acordos e compromisso (ID 65124360 e 70636172). Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo de ID 70636171 para que produza seus jurídicos e legais efeitos, razão pela qual JULGO extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, certifique-se e baixem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora